Tribunal: TCU
Processo: 046.969/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 477/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.969/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Tonelotti Assis (XXX.371.188-XX); Guilherme Cunha Ribeiro (XXX.084.478-XX); Melissa Cristina Pereira Graciosa (XXX.453.896-XX); Ricardo Gaspar (XXX.525.498-XX); Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha (XXX.000.678-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do ABC 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.